Tribunal: TJES
Processo: 5002194-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002194-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
AGRAVADO: FORCA CONSTRUTORA LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002194-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

AGRAVADO: FORÇA CONSTRUTORA LTDA EPP

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO, irresignado com a decisão (Id. 704881) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO, que deferiu parcialmente o pedido de concessão de providência liminar determinando a suspensão do processo de Tomada de Preços n. 002/2020 (processo administrativo n. 9540/2019) no bojo do Mandado de Segurança (Processo nº 0000412-51.2020.8.08.0059) impetrado por FORÇA CONSTRUTORA LTDA EPP.

Em suas razões recursais (Id. 704813), o Município agravante sustentou a necessidade de suspensão da eficácia da decisão guerreada sob o argumento de que a inabilitação da empresa agravada no processo licitatório decorreu da ausência de comprovação da sua qualificação econômico-financeira, conforme exige a Constituição Federal e Lei n. 8.666/93, haja vista que no balanço patrimonial referente ao exercício 2018 deveria constar o valor integralizado do capital social devidamente atualizado.

Neste viés, pugnou
pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito
face à suposta relevância da fundamentação e possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, o que foi indeferido por este Juízo em razão da alegação genérica da municipalidade (Id. 705983).

Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 724858) visando a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Em que pese a regular intimação para contrarrazoar ambos os Agravos, a empresa requerida manteve-se silente (Id. 771573 e 1106716).

Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 1189763) pelo não provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002194-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

AGRAVADO: FORÇA CONSTRUTORA LTDA EPP

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO, irresignado com a decisão (Id. 704881) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO que deferiu parcialmente o pedido de concessão de providência liminar determinando a suspensão do processo de Tomada de Preços n. 002/2020 (processo administrativo n. 9540/2019) no bojo do Mandado de Segurança (Processo nº 0000412-51.2020.8.08.0059) impetrado por FORÇA CONSTRUTORA LTDA EPP.

Em suas razões recursais (Id. 704813), o Município agravante sustentou a necessidade de suspensão da eficácia da decisão guerreada sob o argumento de que a inabilitação da empresa agravada no processo licitatório decorreu da ausência de comprovação da sua qualificação econômico-financeira, conforme exige a Constituição Federal e Lei n. 8.666/93, haja vista que no balanço patrimonial referente ao exercício 2018 deveria constar o valor integralizado do capital social devidamente atualizado.

Neste viés, pugnou
pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito
face à suposta relevância da fundamentação e possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, o que foi indeferido por este Juízo em razão da alegação genérica da municipalidade (Id. 705983).

Irresignado, interpôs o recorrente Agravo Interno (Id. 724858) visando a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Em que pese a regular intimação para contrarrazoar ambos os recursos, a empresa agravada manteve-se silente (Id. 771573 e 1106716).

Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 1189763) pelo não provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem. Estando os autos devidamente instruídos, privilegiando o mérito processual, e em trato efetivo aos princípios da eficiência e celeridade, realizo diretamente o julgamento do Agravo de Instrumento, em detrimento do Agravo Interno.

Como é cediço, o artigo 300,
caput
, do CPC/15, estabelece que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Segundo exposto alhures, sustenta a municipalidade que a inabilitação da empresa agravada foi legítima em razão do descumprimento do item 7.4.2 do instrumento convocatório
[1]
, uma vez que no balanço patrimonial da agravada, referente ao exercício 2018,
“o capital indicado [...] deveria ser o de R$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) e não o de R$2.032.000,00 (dois milhões e trinta e dois mil reais)”.

Ocorre que não há de se falar, ao menos em caráter sumário, em efetivos danos financeiros ao erário, pois não restou demonstrado que a diferença do valor do capital social da recorrida é capaz de dificultar a garantia do cumprimento da prestação dos serviços, ainda mais se sopesarmos que o capital social foi aumentado e não diminuído. Em contrapartida, é de se registrar que aguardar por um
provimento jurisdicional ulterior possa não mais ser efetivo à empresa.

Com efeito, o artigo 31, §3º, da Lei 8.666/93, ao dispor sobre a documentação relativa à qualificação econômico-financeira de empresa para habilitação em processo licitatório, autoriza que a comprovação seja feita até a data da apresentação da proposta de contratação
,
não cabendo, portanto, a
inabilitação do participante no certame por ausência de comprovação prévia
,
in litteris
:

Artigo 31.
Omissis

§2º
A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

§ 3º
O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação,
devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta
, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

Dito isso, é imperioso registrar que, além do capital social, outros são os meios de verificar a situação econômica da empresa, como demonstrações contábeis, a teor do próprio item 7.4.2 do instrumento convocatório, supostamente violado.

Por oportuno, manifesta-se a jurisprudência no sentido de que,
“na fase de habilitação de certames licitatórios, devem ser evitados exigências ou rigorismos inúteis, à guisa de prestigiar o princípio da ampla competitividade, possibilitando que à entidade promotora da disputa a obtenha, como resultado de uma competição isonômica entre os predispostos a contratar com a Administração, o negócio jurídico mais consentâneo aos seus interesses”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001505, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Noto, no caso em tela, que a importância de R$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) indicada no balanço patrimonial da empresa recorrente revela suficiente comprovação da sua qualificação econômico-financeira.

Posto isto,

conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo, incólume, a decisão recorrida
, ao tempo que

julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]

7.4.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002194-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

AGRAVADO: FORÇA CONSTRUTORA LTDA EPP

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. mandado de segurança. HABILITAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E não provido. agravo interno prejudicado.

1.
O artigo 31, §3º, da Lei 8.666/93, ao dispor sobre a documentação relativa à qualificação econômico-financeira de empresa para habilitação em processo licitatório, autoriza que a comprovação seja feita até a data da apresentação da proposta de contratação, não cabendo a
inabilitação do participante no certame por ausência de comprovação prévia
.

2.

Além do capital social, outros são os meios de verificar a situação econômica da empresa, sendo certo que na fase de habilitação de processos licitatórios deve-se evitar formalismos excessivos a fim de viabilizar a ampla competitividade e possibilitar a contratação mais vantajosa à administração pública.

3.
In casu,
a importância de R$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) indicada no balanço patrimonial da empresa recorrente revela suficiente comprovação da sua qualificação econômico-financeira.

4.
Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.